Tribunal: TJSP
Processo: 1041808-87.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE ESCRITURA – Preliminar de prescrição – Inocorrência – Ausência do decurso temporal decenal – Inexistência de causas concomitantes de resolução contratual e cobrança do contrato – Possibilidade de escolha da parte lesada, sendo possível mudar de decisão até que a sentença seja proferida – Manutenção dos valores referentes às perdas e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE ESCRITURA – Preliminar de prescrição – Inocorrência – Ausência do decurso temporal decenal – Inexistência de causas concomitantes de resolução contratual e cobrança do contrato – Possibilidade de escolha da parte lesada, sendo possível mudar de decisão até que a sentença seja proferida – Manutenção dos valores referentes às perdas e danos, bem como fixação de lucros cessantes – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de 1% ao mês até 30/06/2024 – Aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Lei no 14.905/2024 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.